Tribunal: TJDFT
Processo: 0749741-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. 1.1. O julgado concluiu pela manutenção da decisão de primeiro grau, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a sucessão processual do devedor falecido pelo seu espólio, determinando a inclusão dos respectivos herdeiros. 1.2. O embargante alega omissão do aresto, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria. Afirma a ausência de manifestação acerca da inexistência de efetiva comprovação de que o devedor falecido não deixou qualquer bem a inventariar. Acrescenta que não foi analisada a responsabilidade absoluta do espólio pelo pagamento das dívidas do de cujus por aplicação do art. 1.997 do Código Civil. Defende que este dispositivo legal permite o prosseguimento da execução em face do espólio, representado pelo seu administrador provisório, para que sejam feitas pesquisas de bens em nome do falecido, a fim de verificar a real existência de herança apta a responder pela dívida executada. Pede o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas, para que haja pronunciamento específico acerca da aplicação do art. 1.997 do CC, requerendo, assim, o total provimento do agravo de instrumento.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão do embargante, o não cabimento da sucessão processual do devedor falecido pelo seu espólio foi clara e suficientemente fundamentado.

4. Revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade

6. Embargos rejeitados.